Tribunal: TJES
Processo: 5001231-75.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001231-75.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
AGRAVADO: LUIZ CARLOS GAMA
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EFETUADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE
PROBABILIDADE DO DIREITO
. LIMINAR INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
Conforme preleciona o artigo 300 do Código de Processo Civil, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
2.
Ao que consta dos autos, o Agravado teve o valor contratado disponibilizado em sua conta, e, apesar de afirmar desconhecer o empréstimo, jamais requereu a devolução do numerário ao banco, requerimento este que poderia denotar sua boa-fé quanto ao alegado.
3.
Além disso, o referido contrato foi firmado em 21/07/2021 e, apesar de os descontos terem sido realizados desde dezembro daquele ano (conforme afirmação do próprio Autor), somente em 08/12/2022, ou seja, mais de um ano após, o Agravado ajuizou a demanda principal, o que corrobora a versão apresentada pelo Banco de que o aderente tinha pleno conhecimento da modalidade contratual pactuada e dos encargos praticados na espécie.
4.

Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do recurso.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001231-75.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO: LUIZ CARLOS GAMA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se, na origem, de “Ação de Obrigação de Fazer c/c/ Danos Morais e Repetição de Indébito” ajuizada por Luiz Carlos Gama em desfavor do Banco Itaú Consignado S.A, afirmando que a parte requerida “inseriu indevidamente em seu benefício empréstimo consignado no dia 08/07/2021, com início de desconto em dezembro de 2021 e término em 11/2028, sendo um total de 84 parcelas no valor de R$ 58,00 cada uma”.

Alega que desconhece o referido empréstimo, sendo vítima de falha na prestação do serviço oferecido pela requerida e de má-fé desta.

Na decisão agravada o MM Juiz de piso deferiu o pedido liminar para “determinar que o banco demandado se abstenha de efetuar quaisquer descontos futuros no benefício previdenciário do requerente, referentes ao empréstimo consignado nº 638330140, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (quinhentos reais)”.

Em suas razões recursais (ID 4241979) o Banco/Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, no que interessa: (i) regularidade da contratação e das cobranças; e (ii) ausência de parâmetros de razoabilidade na multa fixada para a hipótese de descumprimento da decisão liminar.

Pois bem. Compulsando o apostilado, verifico que o Banco, ora Agravante, apresentou contestação nos autos do processo referência afirmando que “O contrato nº 638330140 foi celebrado em 21/07/2021, no valor de R$ 2.313,11, refinanciou o contrato nº 598215594, quitando o valor de R$ 1.637,11, sendo liberado o valor R$ 651,57 em conta de sua titularidade na Caixa Econômica Federal, Agência 2016, Conta 23330-1”.

Colacionou, na oportunidade, cópia do TED comprovando a transferência do valor de R$ 651,57 (seiscentos e cinquenta e um reais e cinquenta e sete centavos) para conta de titularidade do Autor, na data de 21/07/2021.

Desta forma, ao que consta dos autos, o Agravado teve o valor mencionado devidamente disponibilizado em sua conta, e, apesar de afirmar desconhecer o empréstimo, jamais requereu a devolução do numerário ao banco, requerimento este que poderia denotar sua boa-fé quanto ao alegado.

Além disso, o Banco afirma que o referido empréstimo foi contratado digitalmente, juntando aos autos fotografia tipo “selfie” do Agravado enviada por este no momento da contratação, bem como as fotos de seu documento de identidade. Assim afirma:

“Para referida contratação, fez-se necessário o fornecimento, pela parte autora, de uma série de informações e documentos, conforme demonstrado no passo a passo da contratação (anexo 1). Obrigatoriamente, ela simulou uma proposta no sistema, cadastrou seus dados, aceitou os termos da contratação, anexou seus documentos (fotos tiradas pela própria parte do seu documento de identificação) e tirou uma “selfie”. Por fim deu mais um aceite confirmando os termos da contratação, em que lhe foi disponibilizado download das condições gerais contratadas.

Ademais, o banco réu procedeu a análise comparativa das fotos retiradas pelo cliente (selfie) e da foto constante no documento apresentado por ele, atestando ser a foto condizente com a idade declarada pela autora, por meio de reconhecimento de face e de vida, assegurando que as fotos retiradas não se trata de foto de outra foto e nem foi feito o download de uma foto da internet ou aleatória, por exemplo, mas apenas da câmera do celular ou tablet que estava sendo utilizado naquela contratação. [...]

Além do mais, é evidente a impossibilidade de o produto ter sido contratado sem que a parte autora tivesse percebido ou efetivamente pretendido tal fato, na medida em que ela recebeu uma notificação no celular ou tablet utilizado na contratação, com código de confirmação de seis dígitos que foram utilizados para dar o aceite digital na formalização, tendo este o condão de validar e autorizar transações realizadas na forma digital.”

Assim, ao menos no âmbito da cognição estreita típica desta via recursal, entendo que as provas colacionadas aos autos apontam com mais vigor para a tese do Agravante, no sentido de que o Autor tinha pleno conhecimento do empréstimo contratado.

Urge pontuar também que o referido contrato foi firmado em 21/07/2021 e, apesar de os descontos terem sido realizados desde dezembro daquele ano (conforme afirmação do próprio Autor), somente em 08/12/2022, ou seja, mais de um ano após, o Agravado ajuizou a demanda principal, o que corrobora a versão apresentada pelo Banco de que o aderente tinha pleno conhecimento da modalidade contratual pactuada e dos encargos praticados na espécie.

Conforme preleciona o artigo 300 do Código de Processo Civil, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

No presente caso, o Autor/Agravado não comprovou a probabilidade do direito alegado, razão pela qual, em meu sentir, a hipótese é de indeferimento do pedido liminar aduzido nos autos do processo referência.

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao presente recurso para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido liminar aduzido nos autos do Processo nº 5014423-76.2022.8.08.0011.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V O T O – V I S T A

Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

Sr. Presidente,

Eminentes Pares,

Rememoro que se trata de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
BANCO ITAÚ CONSIGNADO SA
contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação ordinária ajuizada por Luiz Carlos Gama deferindo o pedido liminar para
“determinar que o banco demandado se abstenha de efetuar quaisquer descontos futuros no benefício previdenciário do requerente, referentes ao empréstimo consignado nº 638330140, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (quinhentos reais)”.

Iniciado julgamento, o eminente relator, Des. Arthur José Neiva de Almeida, proferiu voto para dar provimento ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido liminar, entendendo, em suma, que embora o agravado afirme desconhecer o empréstimo, jamais requereu a devolução do numerário creditado em sua conta-corrente ao banco, requerimento este que, no entender do relator, poderia denotar sua boa-fé. Além disso, em que pesem os descontos terem se iniciado em dezembro/21, somente ajuizou a demanda questionando o empréstimo, já tendo ultrapassado mais de um ano.

Visando melhor análise da matéria e dos elementos colacionados ao feito, pedi vista dos autos, mas logo ao compulsar a documentação disponível perante o processo de referência deste agravo pude constatar a prolação de
SENTENÇA
– ID origem 23064986, em março do corrente ano, extinguindo com resolução de mérito o feito que originou o presente recurso.

Preconiza o art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil incumbir ao relator não conhecer de recurso prejudicado, entendendo-se por tal, de acordo com Fredie Didier Júnior e Leonardo Carneiro de Cunha
1
, como aquele que “
se torna inadmissível por fato superveniente à sua interposição”.

Na hipótese, o banco agravante almejava com o presente recurso a reforma do
decisum
que deferiu a tutela de urgência, determinando que o banco recorrente se abstivesse de efetuar quaisquer descontos futuros no benefício previdenciário do recorrido, referentes ao empréstimo consignado nº 638330140, sob pena de multa diária.

Em casos tais, não há dúvidas de que a sentença supervenientemente prolatada, na hipótese, reconhecendo a procedência do pleito autoral e, ipsis litteris, “declarando nulos os contratos discutidos nos autos”, inexoravelmente, possui o condão de prejudicar o conhecimento do presente agravo de instrumento, ante a
perda superveniente de
seu objeto
, e via de consequência, do interesse recursal, ainda que observada já no início deste julgamento (ainda não findado). (STJ, EAREsp 488.188/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/10/2015, DJe 19/11/2015);(STJ. AgRg nos EREsp 1199135/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/04/2016, DJe 06/05/2016); (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 006179001257, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 20/04/2018).

Ante o exposto, rogando vênia ao culto Relator para dele
divergir
,
deixo de conhecer
do recurso sub examine,

em razão de sua manifesta inadmissibilidade, com amparo no artigo 932, inciso III, do CPC/15.

É como voto.

1

in
Curso de Direito Processual Civil, vol. III, 13ª edição, editora Juspodivm, pág. 52.